Tribunal: TJBA
Processo: 8027826-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027826-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): RENATA SOUSA DE CASTRO VITA AGRAVADO: LYSANDRA LIS LIMA SOARES Advogado(s):HELENA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ONCOLÓGICA DE MASTECTOMIA BILATERAL COM RECONSTRUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. I. CASO EM EXAME 2. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou à operadora de plano de saúde a autorização para realização de cirurgia de mastectomia bilateral com reconstrução com implante e biópsia de linfonodo sentinela, conforme prescrição médica, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, incluindo cobertura de internação e honorários médicos na rede referenciada. 3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em favor da autora; (ii) estabelecer se a operadora de plano de saúde pode recusar o procedimento cirúrgico prescrito sob argumento de ausência de urgência; e (iii) determinar se a multa cominatória fixada é proporcional e adequada. 4. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. A documentação médica acostada aos autos comprova o diagnóstico de carcinoma mamário invasivo e a necessidade urgente de realização do procedimento cirúrgico, evidenciando a probabilidade do direito e o periculum in mora. 5. A alegação da operadora de que não houve negativa formal do procedimento não afasta a relevância da tutela deferida, uma vez que a urgência do tratamento e o risco à saúde da paciente justificam a medida antecipatória. 6. A natureza oncológica e reconstrutiva da cirurgia afasta qualquer interpretação de que se trata de procedimento estético ou eletivo, sendo parte integrante do tratamento médico prescrito. 7. A fixação da multa cominatória em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista o caráter coercitivo da medida e a gravidade da situação. 8. A possibilidade de revisão do valor da multa a qualquer tempo, conforme o art. 537, § 1º, do CPC, afasta eventual alegação de prejuízo irreversível à operadora. 9. A alegação de cumprimento voluntário da decisão pela agravante descaracteriza o risco imediato de imposição de multa e enfraquece o pedido de dilação de prazo. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde não pode recusar cobertura de cirurgia oncológica prescrita por médico assistente sob o argumento de ausência de urgência, quando há laudo que atesta a necessidade imediata do procedimento. 2. A tutela de urgência é cabível quando demonstradas a probabilidade do direito e a urgência do tratamento, especialmente em casos de risco à saúde ou à vida da parte autora. 3. A multa cominatória fixada para garantir o cumprimento da ordem judicial deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser revista a qualquer tempo, sem configurar coisa julgada material. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 8027826-73.2025.8.05.0000, em que é Agravante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A e Agravada LYSANDRA LIS LIMA SOARES. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.